Tribunal: TJSP
Processo: 2070147-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Pleito de relaxamento/revogação da prisão preventiva.
Mera reiteração de pedido já formulado em outro writ, cuja ordem foi denegada – Ausência da demonstração de novos elementos fáticos ou jurídicos que impusessem uma nova análise – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070147-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DÉBORA
CASTRO EPIFANIO e Paciente VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ordem impetrada. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070147-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 10.737
Habeas Corpus no 2070147-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Criminal
Impetrante: Debora Castro Epifânio (OAB/SP no 409.029)

Paciente: Vinicius Ferreira Nascimento
Habeas Corpus Roubo Pleito de relaxamento/revogação da
prisão preventiva.
Mera reiteração de pedido já formulado em outro writ, cuja
ordem foi denegada Ausência da demonstração de novos
elementos fáticos ou jurídicos que impusessem uma nova
análise Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, preso em flagrante em 31/03/2020 e denunciado pela suposta prática
do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 71 e artigo
61, inciso II, alínea 'j' todos do Código Penal, sofre constrangimento ilegal,
decorrente da r. decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação
idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, em conjecturas e ilações, portanto,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-
se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois não ostenta antecedentes
criminais, tem residência fixa e ocupação lícita (motorista), portanto, não atentará
contra a persecução penal. Salienta-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve
ser a ultima ratio, medida que somente será decretada quando todas as demais medidas
cautelares se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
“relaxada ou revogada a prisão cautelar” do Paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial,
aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo (fls. 01/46).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070147-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
A liminar foi indeferida às fls. 148/149.
Foram dispensadas as informações.
Houve manifestação da Impetrante se opondo ao
julgamento virtual (fls. 153).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Observo que já foi impetrado em favor do Paciente
Habeas Corpus, no qual restou abarcado o mesmo pedido e causa de pedir, autuado sob
o no 2062969-22.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada em votação unânime, em
julgamento ocorrido em 15/05/2020.
Dessa forma, ante a ausência de demonstração de novos
elementos fáticos ou jurídicos que impusessem nova análise ao caso, de rigor o não
conhecimento do presente remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da ordem
impetrada.
Ely Amioka
Relatora